Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735087-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL BATISTA CASTRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EZEQUIEL BATISTA CASTRO contra decisão (ID 206987136) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a suspensão da decisão que o considerou inapto e o excluiu do concurso para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará. Em suas razões (ID 63174153), alega que: 1) o motivo da eliminação foi a cirurgia que realizou no joelho; 2) não foram constatadas condições ou doença incapacitante que impeçam o candidato de assumir o cargo público; 3) há excesso de formalismo e violação aos princípios da administração pública; 4) o resultado preliminar solicitou a complementação e exames médicos, com foco em laudo médico que avaliasse o joelho esquerdo do agravante; 5) apresentou todos os exames exigidos; 6) o médico ortopedista atesta de forma inequívoca que a cirurgia realizada não influencia em nada a vida civil do candidato; 7) o parecer da junta médica é genérico e sem motivação, pois não indica a incompatibilidade do cargo, mas se limita apenas a transcrever o edital; 8) a não exposição dos motivos para eliminação do candidato na etapa de exame médico constitui violação ao devido processo legal e ampla defesa material; 9) o objetivo da etapa de exame médico é avaliar se a condição de saúde física e mental do candidato o tornam apto a frequentar o curso de formação, suportar os exercícios a que será submetido e desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que declarar a suspensão dos efeitos do ato administrativo, considerar o candidato apto provisoriamente na fase de exame médico e determinar o prosseguimento no certame. Subsidiariamente, seja reservada a vaga no certame até o deslinde final do processo. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público"(STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, subitem 11.30, alínea VI do Edital no 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023, arrola as causas que implicam em inaptidão do candidato no sistema musculoesquelético entre as condições médicas incapacitantes (ID 205556404 – Pág. 22, processo de origem): “VI – apresentar no sistema musculoesquelético: perda de substância óssea com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 10 graus, espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de 23 cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores que 8mm), Genu Varum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade policial-militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos;” – grifou-se. Na hipótese, o candidato admite a realização da cirurgia, porém afirma que sua condição de saúde não é incapacitante. No relatório médico apresentado no recurso administrativo, o médico ortopedista atesta: “exame físico do joelho esquerdo sem alterações, com movimentos de flexões-extensão normais, sem dor, com força muscular normal, e por fim, que o paciente plenamente apto para as funções de policial militar, incluindo atividade física” (ID 205556412). Na hipótese, inexistem elementos suficientes para demonstrar que a cirurgia realizada levou à condição incapacitante. Existe duvida razoável se a questão configura impeditivo para o exercício do cargo pretendido. Paralelamente, há risco de dano grave, difícil ou impossível reparação: sem a participação das demais etapas do concurso, não haverá efetividade em eventual julgamento pela procedência da ação. Assim, apesar de não estar tão evidente a probabilidade do direito, a fim de assegurar a efetividade de eventual procedência do pedido inicial e com base no poder geral de cautela (art. 297, do CPC), recomenda-se que o candidato prossiga no certame. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO, de ofício, a tutela antecipada recursal tão somente para que o candidato prossiga nas demais etapas do certame, na condição sub judice, com reserva de vaga. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se a Polícia Militar do Estado do Pará para dizer se tem interesse no feito. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator